Tribunal: TJSP
Processo: 1001739-04.2023.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Preliminar rejeitada - Empréstimo pessoal - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Taxa de juros contratada reconhecidamente abusiva e que muito se distancia da prática média de mercado - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época da contratação, para as operações de crédito pessoal - Precedente do STJ - Recurso desprovido, majorada a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Preliminar rejeitada - Empréstimo pessoal - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Taxa de juros contratada reconhecidamente abusiva e que muito se distancia da prática média de mercado - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época da contratação, para as operações de crédito pessoal - Precedente do STJ - Recurso desprovido, majorada a honorária.